Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600998-26.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. PAGAMENTO HONORÁRIOS
CONTÁBEIS SEM ORIGEM COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC DESTINADOS A CANDIDATURAS FEMININAS
PARA
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHEQUES NÃO CRUZADOS E
EXISTÊNCIA DE SOBRAS DE CAMPANHA. AFASTAMENTO DO
RECOLHIMENTO DA SOBRA DE CAMPANHA DO PARTIDO.
PARCIAL PROVIMENTO.DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato ao cargo de Vereador, referente à campanha eleitoral de
2024, em razão de omissão de receitas, ausência de trânsito de recursos pela
conta bancária de campanha, utilização de recursos do FEFC destinados a
candidaturas femininas para pagamento de honorários advocatícios,
pagamento de despesas com cheques não cruzados e existência de sobras de
campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pagamento de honorários
contábeis com recursos que não tramitaram pela conta de campanha configura
irregularidade; (ii) saber se o recebimento de doação de serviços advocatícios
pagos com recursos do FEFC destinados à candidatura feminina configura
irregularidade; (iii) saber se a existência de sobras de campanha implica em
irregularidade; e (iv) saber se o pagamento de despesas com cheque sem
observância da forma cruzada implica em irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de honorários contábeis com recursos que não
tramitaram pela conta de campanha configura irregularidade, pois não
se pode extrair dos autos quem foi o responsável pela contratação do
contador, não sendo possível discernir qual o regime jurídico aplicável ao
caso, inclusive para fins de afastamento da irregularidade. Além disso,

Num. 44741744 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19
não há qualquer informação nos autos sobre o valor dos serviços
prestados, de modo que não é possível a superação da irregularidade pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha destinados para a candidata Vice-Prefeita a candidato masculino,
referentes a serv

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600998-26.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600998-
26.2024.6.16.0194, que julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato Jonathan Costa
de Oliveira, relativas às Eleições 2024, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo Partido Agir,
no município de Matinhos/PR, com fundamento art. 74, III, da Res.-TSE nº 23.607/2019. (Prestação
final de contas eleitorais do requerente Jonathan Costa de Oliveira, candidato a vereador pelo
Partido Agir no município de Matinhos, referente as eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, foi identificada prestação de serviços de advocacia na
prestação de contas eleitoral, sem o respectivo lançamento de como gasto/despesa eleitoral na
prestação de contas do candidato. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JONATHAN COSTA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741744
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741744 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.362
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600998-
26.2024.6.16.0194 – Matinhos – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JONATHAN COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM - OAB/PR66514
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
CONTAS
DESAPROVADAS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
QUE
PERMITAM
VERIFICAR A ORIGEM, O VALOR E O
RESPONSÁVEL
PELO
CUSTEIO
DOS
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS PARA A CAMPANHA DO
CANDIDATO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de campanha
de candidato ao cargo de vereador nas Eleições
Municipais de 2024, em razão da ausência de
comprovação de informações acerca do custeio
dos serviços advocatícios e contábeis prestados
em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: definir se
a alegação de que o custeio dos serviços

Num. 44741744 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19
advocatícios e contábeis foi promovido por
Coligação formada no pleito majoritário, quando
desacompanhada de qualquer prova e de dados
mínimos quanto a valores e origem dos recursos,
compromete a transparência e confiabilidade das
contas
de
campanha,
justificando
sua
desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As despesas com serviços advocatícios e
contábeis, ainda que excluídas do limite de gastos,
são consideradas gastos eleitorais.
4. A alegação de que os respectivos honorários
foram arcados pela Coligação formada para o
pleito majoritário não foi acompanhada de
qualquer prova, permanecendo absolutamente
desconhecidos o valor, a origem e a espécie de
recurso empregado, se público ou privado.
5.
A
omissão
de
informações
essenciais
compromete a transparência e confiabilidade das
contas, inviabilizando inclusive a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
de
Julgamento:
1.
A ausência de comprovação de informações essenciais à
prestação de contas eleitorais, como o responsável
pelo custeio de serviços advocatícios e contábeis,
bem como a origem dos recursos empregados (se
públicos
ou
privados),
compromete
a
transparência e a confiabilidade das contas,
justificando sua desaprovação.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 4º, §5º; 35, §§ 3º e 9º; 74,
III.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, RE nº

Num. 44741744 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19
060038920, Rel. Des. Eleitoral José Rodrigo
Sade,
DJE
11/06/2025;
TRE-PR,
RE
nº
060088349, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
DJE 23/04/2025; TRE-PR, RE nº 060063825,
Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 13/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JONATHAN COSTA DE
OLIVEIRA face à sentença exarada pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral -
Matinhos, por meio da qual as suas contas de campanha para o cargo de
Vereador relativamente às Eleições Municipais de 2024 foram desaprovadas, em
razão da constatação de omissão de receitas e gastos eleitorais ante a ausência de
comprovação nos autos quanto a de que modo foi efetivado o pagamento das
despesas com honorários de advogado e de contador (id. 44644698).
Em suas razões (id. 44644704), alega o recorrente que apresentou sua prestação
de contas final de campanha com todas as informações exigidas, inclusive
reiterando a ausência de movimentação financeira.
Acresce que, intimado para prestar esclarecimentos a respeito de suposta
inconsistência quanto ao custeio dos serviços jurídicos e contábeis, apresentou
manifestação com as respostas pertinentes em data de 16/07/2025. Ainda assim,
entendeu o juízo a quo que teria havido inércia de sua parte, aplicando

Num. 44741744 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19
indevidamente o instituto da preclusão e desconsiderando a resposta
tempestivamente protocolada, situação que configuraria cerceamento de seu
direito de defesa, bem como a nulidade do julgamento.
Afirma que foi claramente informado que o advogado subscritor atuou de forma
coletiva pela Coligação majoritária, sem recebimento direto de valores do
candidato recorrente.
Destaca, ainda, que a jurisprudência do TSE admite que serviços prestados no
âmbito coletivo da campanha não precisam ser individualizados e tampouco
registrados como despesa de candidato específico, conquanto não haja obrigação
contratual ou ônus financeiro assumido individualmente, o que não se verificaria
na situação em apreço.
Subsidiariamente, defende que, ainda que se entenda pela existência de alguma
impropriedade, esta seria de natureza meramente formal, documental e sanável,
não comprometendo a confiabilidade das contas ou envolvendo fontes vedadas,
excesso de gastos ou má-fé.
Pugna, com isso, pelo provimento do recurso para que se reforme a sentença e
sejam as suas contas de campanha aprovadas, ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44695368) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi disponibilizada no DJe em 21/07/2025 (id. 44644701),
considerando-se publicada em 22/07/2024, e o recurso interposto em 25/07/2025

Num. 44741744 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19
(id. 44644704), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
Vereador de Matinhos nas Eleições Municipais de 2024, foram desaprovadas em
virtude da ausência de comprovação de informações pertinentes ao responsável
pelo custeio dos serviços advocatícios e contábeis prestados em favor do
candidato.
Observa-se que o recorrente informou qualificação do advogado e do contador
responsáveis pela administração de suas contas de campanha, deixando de
apresentar, contudo, informações a respeito do custeio dos respectivos
honorários.
Intimado do Relatório Preliminar de id. 44644687, em que indicada a omissão,
nos termos do art. 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veio a ser
certificado o decurso do prazo in albis (id. 44644489), o que ensejou o
pronunciamento por parte do setor técnico e do fiscal da lei pela desaprovação
das contas (id. 44644491 e id. 44644493).
De forma intempestiva, o prestador de contas apresentou petição no id.
44644497, consignando que “os serviços advocatícios prestados à candidatura
proporcional ora examinada foram custeados pela coligação majoritária, no
âmbito da estrutura coletiva da campanha, razão pela qual não constam como
despesa individualizada na presente prestação de contas. Ademais, o
profissional subscritor da presente atuou no acompanhamento jurídico da
candidatura de forma conjunta, integrando a assessoria jurídica da coligação
COLIGAÇÃO
PRA
CIMA
MATINHOS
–
composta
pelo
PARTIDO

Num. 44741744 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19
PROGRESSISTAS – PP, AGIR, sem percepção de valores diretamente do
candidato, sendo tal apoio compatível com a forma de organização da
campanha”, reiterando os argumentos em sua insurgência recursal.
Importa destacar, porém, que conquanto, nos termos do art. 4º, §5º e art. 35, §9º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, estejam excluídas do limite de gastos
de campanha e, para fins de análise de contas eleitorais, não se constituam em
hipótese de doação de serviços estimáveis em dinheiro, as despesas com
consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência da
prestação de serviços advocatícios e/ou de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais são consideradas gastos eleitorais, conforme expressamente
estabelece o art. 35, §3º, do antedito ato normativo:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas
gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei
nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
(...)
Qualificando-se
como
gasto
eleitoral,
informações
e
documentação
comprobatória mínima a propósito do custeio de tais honorários devem constar
da prestação de contas do candidato, especialmente para fins de verificação
quanto à regularidade de sua fonte e se atendidas as regras aplicáveis no
tocante à distribuição e repasse de recursos públicos.
Na situação em apreço, embora o recorrente alegue que as verbas em discussão
teriam sido arcadas pela Coligação formada para o pleito majoritário, deixou de
apresentar qualquer prova que embasasse a declaração – seja em primeira

Num. 44741744 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19
instância, seja nesta instância recursal –, não tendo anexado ao caderno
processual termo contratual de prestação de serviços com detalhamento de seu
objeto (indicação de beneficiários) ou de parte contratante, documento fiscal ou
outro que evidenciasse a origem e espécie de recurso empregado para fins de
contraprestação (se privado ou público), como o registro do pagamento por
algum dos partidos integrantes da Coligação ou pelos correspondentes candidatos
da chapa majoritária.
Note-se que tal informação era imprescindível para a análise da regularidade da
contratação, porquanto, a regra disposta no art. 26, §6º, da Lei nº 9.504/97
expressamente exige que “Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-
C desta Lei utilizados para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo
[despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais] serão informados em anexo à prestação de contas dos
candidatos”.
Destarte, havendo exigência legal de que as despesas pagas com recursos
oriundos do FEFC sejam declaradas e inexistindo nos autos informação ou
comprovação acerca da origem dos recursos alegadamente utilizados pela
coligação para o pagamento dos honorários, tem-se que tal omissão compromete
a transparência e confiabilidade das contas de campanha, bem como a atividade
de fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
RECOLHIMENTO
PARCIAL
DE
VALORES
AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I.
CASO EM EXAME1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou as contas de campanha de candidato ao pleito de 2024, em razão

Num. 44741744 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19
da omissão de informações sobre gastos com advogado e contador, bem como
da realização de despesas sem comprovação da origem dos recursos
utilizados. Nas razões recursais, o candidato apresentou documentos novos,
como notas fiscais e extratos bancários, com o objetivo de suprir as falhas
apontadas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em
discussão: (i) definir se é admissível a juntada extemporânea de documentos,
após a sentença, nas prestações de contas eleitorais; (ii) estabelecer se os
documentos apresentados são suficientes para afastar as irregularidades
que motivaram a desaprovação das contas, especialmente quanto à
omissão de despesas e à identificação da origem dos recursos utilizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada desta Corte
Regional admite, excepcionalmente, a juntada de documentos extemporâneos
nas prestações de contas, exclusivamente com a finalidade de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, desde que (i)
apresentados na primeira oportunidade em grau recursal; e (ii) suficientes
para comprovar os fatos alegados, sem necessidade de nova análise técnica. 4.
As despesas com serviços advocatícios e contábeis são consideradas
gastos eleitorais, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e devem ser registradas e comprovadas, ainda que excluídas
do limite de gastos. 5. No caso, restou comprovado que tais despesas foram
assumidas diretamente pela agremiação partidária e destinadas a todos os
candidatos, sendo suficiente o registro no âmbito das contas partidárias,
conforme a dispensa de individualização prevista no art. 20 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.6. A omissão de duas despesas (R$ 108,50 e R$ 8,17)
cujos pagamentos não transitaram pelas contas oficiais caracteriza recurso de
origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, ensejando a determinação de recolhimento de valor equivalente
ao Tesouro Nacional. 7. A gravidade da falha é mitigada pelo reduzido valor
envolvido (R$ 116,67), sendo aplicáveis os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, o que autoriza a aprovação das contas com ressalvas. IV.
DISPOSITIVO E TESE8. Recurso parcialmente provido. Tese de
julgamento: 1. Admite-se a juntada extemporânea de documentos nas
prestações de contas eleitorais, exclusivamente para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, desde que apresentados na primeira
oportunidade recursal e suficientes para comprovar os fatos alegados. 2.
Despesas com serviços advocatícios e contábeis devem ser informadas na
prestação de contas, ainda que realizadas por partidos, sendo dispensada
a individualização quando destinadas a todos os candidatos da legenda.
3. A existência de despesas pagas com recursos cuja origem não transita pelas
contas oficiais caracteriza recursos de origem não identificada e impõe o
recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional, salvo quando a
falha for irrelevante em termos quantitativos, caso em que admite-se a
aprovação com ressalvas. Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 8º, 9º, 20, 32, § 1º, VI, § 2º e § 7º, 33, §§ 2º e 3º, 35, § 3º, e
69, § 1º; Lei nº 9.504/1997, arts. 26, § 4º, e 30, § 4º.Jurisprudência relevante

Num. 44741744 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19
citada:TRE-PR, PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE 12/09/2023;TRE-PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor Roberto Silva,
DJE 01/02/2022;TRE-PR, RE nº 060063825, Rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 13/02/2025;TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023;TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE 02/05/2022;TSE, PCE nº 060164859, Rel.
Min. Raul Araújo Filho, DJE 04/09/2024.
(TRE-PR. REl nº 060038920, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de
11/06/2025. Sem destaques no original)

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. PAGAMENTO HONORÁRIOS
CONTÁBEIS SEM ORIGEM COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC DESTINADOS A CANDIDATURAS FEMININAS
PARA
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHEQUES NÃO CRUZADOS E
EXISTÊNCIA DE SOBRAS DE CAMPANHA. AFASTAMENTO DO
RECOLHIMENTO DA SOBRA DE CAMPANHA DO PARTIDO.
PARCIAL PROVIMENTO.DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato ao cargo de Vereador, referente à campanha eleitoral de
2024, em razão de omissão de receitas, ausência de trânsito de recursos pela
conta bancária de campanha, utilização de recursos do FEFC destinados a
candidaturas femininas para pagamento de honorários advocatícios,
pagamento de despesas com cheques não cruzados e existência de sobras de
campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pagamento de honorários
contábeis com recursos que não tramitaram pela conta de campanha configura
irregularidade; (ii) saber se o recebimento de doação de serviços advocatícios
pagos com recursos do FEFC destinados à candidatura feminina configura
irregularidade; (iii) saber se a existência de sobras de campanha implica em
irregularidade; e (iv) saber se o pagamento de despesas com cheque sem
observância da forma cruzada implica em irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de honorários contábeis com recursos que não
tramitaram pela conta de campanha configura irregularidade, pois não
se pode extrair dos autos quem foi o responsável pela contratação do
contador, não sendo possível discernir qual o regime jurídico aplicável ao
caso, inclusive para fins de afastamento da irregularidade. Além disso,

Num. 44741744 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19
não há qualquer informação nos autos sobre o valor dos serviços
prestados, de modo que não é possível a superação da irregularidade pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha destinados para a candidata Vice-Prefeita a candidato masculino,
referentes a serviços advocatícios, não demonstra vantagem eleitoral à
candidata, importando em irregularidade na prestação de contas.
5. A apresentação do recibo de depósito das sobras de campanha em favor do
partido político supre a obrigação imposta na sentença, restando atendida a
obrigação de restituição de valores.
6. Não houve recurso eleitoral quanto ao fundamento da expedição de
cheques sem a observância de sua forma cruzada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a necessidade de o
Recorrente realizar a transferência de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) ao
Partido UNIÃO BRASIL PR - ESTADUAL.
Tese de Julgamento: 1. O pagamento de honorários contábeis com recursos
que não tramitaram pela conta de campanha configura irregularidade, quando
não comprovada a origem e o valor dos recursos. 2. A transferência de
recursos do FEFC destinados à candidata Vice-Prefeita para candidato
masculino, referentes a serviços advocatícios, sem comprovação de benefício
eleitoral à candidata, configura irregularidade. 3. A apresentação do recibo de
depósito das sobras de campanha em favor do partido político atende à
obrigação de restituição de valores.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º; Res.-TSE
23.607/2019, arts. 17, §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, 25, § 1º, 35, §§ 3º e 4º, 38, I,
45, §8º, 49, caput, 50, § 1º, 54, 74, III; CF, art. 1º, III e V, art. 5º, caput e § 2º,
art. 17, III e § 1º;
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI nº 5617, Rel. Min. Edson Fachin;
TSE: REspe nº060000449, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques,
Publicação: DJE, 27/11/2024; TRE-PR, RE nº060075180, Acórdão, Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 11/02/2025; TRE-PR, RE na
PC nº060060976, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE, 03/02/2025; TRE-PR, RE nº060047267, Acórdão, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE, 24/01/2025.
(TRE-PR. REl nº060088349, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE de
23/04/2025. Sem destaques no original)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Num. 44741744 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19
CANDIDATA
VEREADORA.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
MANIFESTAÇÃO
E
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
IRREGULARIDADES QUE PREJUDICAM A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata não eleita ao cargo
de vereadora do município de Curiúva, no pleito de 2024, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas
desaprovadas, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c
o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
1.2 A recorrente alegou que as irregularidades apontadas nas suas contas
bancárias são decorrentes de erro de digitação e que os documentos do
contador e do advogado foram anexados no presente recurso eleitoral.
Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que a
sentença seja reformada e as suas contas sejam julgadas aprovadas com
ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, sustentando que as impropriedades identificadas
detêm natureza eminentemente formal e não comprometeram a escorreita
análise dos numerários, afigurando-se possível a aposição de ressalvas por
não se tratar de falha que ostenta natureza grave.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) avaliar se a apresentação de
documentos e justificativas pela candidata, fora do prazo legal, enseja o
fenômeno processual da preclusão, e ii) verificar se as irregularidades
constatadas comprometem a confiabilidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
diligências para saneamento de falhas devem ser cumpridas em até três dias,
sob pena de preclusão.
3.2 As irregularidades que levaram à desaprovação das contas da candidata
foram detalhadas no parecer de diligências, com a devida oportunidade de
manifestação pela prestadora, que permaneceu inerte. Configura-se, assim, o
fenômeno processual da preclusão, que obsta a análise das novas alegações e
dos novos documentos apresentados em sede recursal.
3.3 As inconsistências constatadas, notadamente a ausência de
informações sobre o responsável pelo custeio dos serviços de
contabilidade e de advocacia prestados à candidata, comprometeram a
confiabilidade das contas da recorrente.
3.4 Sabe-se que o recebimento de doações estimáveis relativas aos

Num. 44741744 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19
serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na
prestação de contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é
efetuado diretamente pelo candidato, deverá ser declarado, inobstante a
despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta de
esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões
recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e
advocacia prestados à campanha da candidata compromete a
transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
julgou desaprovadas as contas eleitorais da candidata, com fundamento no
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Tese de julgamento: A ausência de comprovação de informações
essenciais à prestação de contas eleitorais, como o responsável pelo
custeio de serviços advocatícios e contábeis, compromete a transparência
e a confiabilidade das contas, justificando sua desaprovação.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 30, inciso III.
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 35, § 9º; 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR, RE nº 0602558-71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos,
julgado em 05/12/2022.
- Acórdão nº 60644, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
Publicação: 05/05/2022.
(TRE-PR. REl nº 060063825, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 13/02/2025. Sem destaques no original)

Assim, ante a absoluta ausência de informações mínimas a respeito de valores,
origem e responsáveis pelo pagamento dos serviços de advogado e contador,
inviável a aplicação, no caso, dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, justificada a desaprovação das contas de campanha do candidato.
Por conseguinte, conclui-se pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-
se hígida a sentença que julgou suas contas desaprovadas com espeque no art. 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44741744 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062055300000043679757
Número do documento: 25092910062055300000043679757
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:03:19

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600998-
26.2024.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI
-
RECORRENTE:
JONATHAN
COSTA
DE
OLIVEIRA -
Advogado
do(a)
RECORRENTE: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM - PR66514 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025